Tribunal: TJMT
Processo: 1011347-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011347-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PIRES DE MIRANDA - CPF: 550.786.991-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), GEICILANE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 549.018.472-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Concurso público militar. Dispensa de exigência
editalícia
. Previsão
legal específica. Militar oriundo de quadro especial de praças. Suspensão de ato administrativo. Direito líquido e certo reconhecido. Agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em mandado de segurança, que concedeu liminar em favor de subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, assegurando-lhe o direito de permanecer em processo seletivo para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), apesar da ausência de certificado do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), exigido no edital. A decisão foi fundamentada na compatibilidade do direito alegado com o art. 58 da Lei Estadual
n.o
10.076/2014 e com a Lei Complementar n.o 408/2010. Preliminar de intempestividade arguida pelo agravado foi rejeitada.

II.

Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, diante da pluralidade de litisconsortes com diferentes datas de intimação; (
ii
) estabelecer se o subtenente militar tem direito de permanecer no certame, à luz da legislação estadual que dispensa a exigência
editalícia
imposta.

III.
R
azões de decidir

3.
A rejeição da preliminar de intempestividade do agravo se justifica porque, nos termos do art. 229 do CPC, embora inaplicável o prazo em dobro no processo eletrônico, o início do prazo deve considerar a data de intimação do último litisconsorte com advogado distinto, sob pena de cerceamento de defesa.

4.
O art. 58 da Lei Estadual
n.o
10.076/2014 dispensa militares oriundos do extinto Quadro Especial de Praças da exigência de conclusão do EQS (equivalente ao CFS) para a primeira promoção após a vigência da norma, sendo
tal
dispensa compatível com a participação no CAOC.

5.
A Lei Complementar
n.o
408/2010, que regula a formação de militares estaduais, não impõe o CFS ou EQS como requisito para ingresso no CAOC, exigindo apenas o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Atualização de Sargentos (EAS), cumprido pelo agravado.

6.
A exigência
editalícia
que desconsidera as normas estaduais viola o princípio da legalidade, impondo requisito não previsto em lei e caracterizando excesso de formalismo administrativo.

7.
O deferimento da liminar não causa prejuízo à continuidade do certame ou aos demais candidatos, pois apenas resguarda o direito do agravado de participar das etapas seguintes, até o julgamento final do mandado de segurança.

IV.

Dispositivo

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 183 e 229; Lei Estadual
n.o
10.076/2014, art. 58; LC n.o 408/2010, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível
n.o
1008685-41.2024.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006412-47.2025.8.11.0041, deferiu pedido liminar para suspender o ato administrativo que excluiu o impetrante, SEBASTIÃO PIRES DE MIRANDA, do Processo Seletivo Interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC, garantindo-lhe o direito de continuar no certame.

Na origem, o impetrante alegou ilegalidade da exigência prevista no item 5.9, alínea “b” do Edital n.o 040/DEIP/2024, consistente na apresentação do Certificado ou Ata de conclusão de Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), por entender que tal exigência não encontra amparo na legislação estadual (Lei Complementar n.o 408/2010 e Lei n.o 10.076/2014), especificamente no art. 58, que dispensaria militares oriundos do extinto Quadro Especial de Praças dessa exigência.

A liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau, que entendeu haver plausibilidade jurídica da tese e perigo de dano irreparável.

Inconformado, o Estado agravante sustenta que
n
ão estariam presentes os requisitos da tutela de urgência, por ausência de probabilid
ade do direito e perigo de dano, uma vez que o
agravado não atende aos requisitos legais e
editalícios
, pois não possui o CFS
(
Certificado ou Ata de conclusão, publicada em BGE, de Curso de Formação de Sargentos
)

nem o EQS
(E
stágio de Qualificação de Sargento
s)
, em desconformidade com o item 5.9 do edital e o art. 10 da LC 530/2014.

Sustenta que a
decisão agravada causaria grave lesão à Administração Pública e aos demais candidatos, por ocupar vaga destinada a quem preenchesse integralmente o
s requisitos legais. Enfatiza que a
legislação apontada pelo agravado não o desobrigaria da exigência do CFS/EQS, razão pela qual o indeferimento da sua inscrição no CAOC seria legítimo e regular.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões
nas quais s
ustenta, em preliminar, que o agravo é intempestivo, pois teria sido interposto fora do prazo legal de 30 dias contados da ciência da decisão pelo ente público (ciência em 19/02/2025 e interposição em 07/04/2025).

No mérito, argumenta que a
exigência do CFS/EQS é ilegal e abusiva, uma vez que a Lei Estadual no 10.076/2014, em seu art. 58, dispensa expressamente os militares oriundos do extinto Quadro Especial de Praças de tal requisito.

Diz que a
manutenção da exclusão
n
o certame gera grave dano, pois impede sua participação nas fases subsequentes, o que torna
inócua
ev
entual decisão futura favorável, que a
liminar não possui caráter
satisfativo, pois apenas assegura participação provisória nas fases do certame, sujeita à confirmação ao final do processo.

Afirma que o
agravante não cumpriu a liminar deferida, o que reforça o risco de dano irreparável ao direito do impetrante.

Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo (Id. 280653867).

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento regular do feito, destacando a limitação do exame recursal à adequação da decisão interlocutória agravada, sem adentrar ao mérito definitivo do mandado de segurança.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025